Tribunal: TJSP
Processo: 1179231-24.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Pedro Ferronato
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP1);
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO UNILATERAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença de procedência – Apelo da embargada – Plano coletivo com número reduzido de beneficiários – "Falso coletivo" – Patente vulnerabilidade – Aplicação das normas consumeristas – Art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98 – Ausência de motivação idônea e de regular notificação para eventual purgação da mora –

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – RESCISÃO UNILATERAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Sentença de procedência – Apelo da embargada – Plano coletivo com número reduzido de beneficiários – "Falso coletivo" – Patente vulnerabilidade – Aplicação das normas consumeristas – Art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/98 – Ausência de motivação idônea e de regular notificação para eventual purgação da mora – Sentença mantida – Recurso não provido.